Tribunal: TJMT
Processo: 1024995-76.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANILA PINTO DOS SANTOS - CPF: 061.717.071-12 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE – RESP 1.704.0002 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DANILA PINTO DOS SANTOS, postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 397,77 (trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)
pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

4.
Inscrição preexistente objeto de discussão judicial (Processos n° 1024997-46.2020.8.11.0008), onde a parte Recorrente logrou êxito em desconstitui-la em primeira instância.

5.
In casu
, comprovando a Recorrente que os apontamentos discutidos nos autos se encontram
sub judice
, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.º 385/STJ, conforme entendimento recentemente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Resp nº 1.704.002
.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença parcialmente reformada
.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
DANILA PINTO DOS SANTOS, postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 397,77 (trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)
pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, a qual apesar de declarar inexistente o débito não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões a recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021